Tribunal: STF
Processo: ARE 897990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 430/2017 – eDOC 102): O recorrente apresenta petição em que requer seja reconsiderada a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 418 da Repercussão Geral. 



    Alega-se que “o TEMA 418 não tem correlação com o assunto discutido nos autos, pois o imbróglio aqui tratado é a compensação do índice de 28,86% com os percentuais das Lei 8622/93 e 8627/93”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 



    (…)



    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 



    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”



    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 



    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 



    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente